Tribunal: TJSP
Processo: 1022675-50.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Incompetência desta 35a Câmara de Direito Privado. Demanda que visa à quitação das parcelas do financiamento em atraso para dar continuidade ao contrato. Ausência de discussão sobre a garantia de alienação fiduciária.

Ementa:
Apelação Cível. Contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária. Ação de consignação em pagamento. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu.

Incompetência desta 35a Câmara de Direito Privado. Demanda que visa à quitação das parcelas do financiamento em atraso para dar continuidade ao contrato. Ausência de discussão sobre a garantia de alienação fiduciária. Competência recursal de uma das Câmaras da Seção de Direito Privado II desta Corte. Remessa determinada.

Recurso não conhecido.